Tribunal: TJPA
Processo: 0801768-31.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801768-31.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, NA FORMA DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO. INCORRETA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE SEU REAL INTERESSE DE AGIR, ANTES DE VER EXTINTO SEU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA DEMANDA PREDATÓRIA ATRIBUÍDA AO SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Bragança, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada contra
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

Ao receber os autos, o magistrado considerando que a autora ingressou no mesmo mês com 28 (vinte e oito) processos, tendo como requerido várias instituições financeiras, determinou sua intimação, para querendo, justificasse a conduta e, ainda, quanto a possibilidade de conexão das demandas envolvendo as mesmas partes no prazo de 15 dias.

A requerente se manifestou alegando inocorrência de abuso de direito de ação e impossibilidade de conexão.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou EXTINTO sem resolução de seu mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, na forma do §3º do mesmo dispositivo. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processo, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões, suscitou o autor/apelante que após o magistrado entender que haveria indicativo de exercício de direito de ação de forma abusiva e contrária aos preceitos da boa-fé processual e determinar que fosse justificada a sua conduta, prontamente atendeu a determinação, informando que não haveria o referido abuso, eis que agia de boa-fé, bem como informou a impossibilidade da conexão das demandas, tendo em vista que as ações discutem contratos distintos.

Asseverou que o mero exercício do direito de ação em nada tem a ver com má-fé processual, uma vez que não se trata de conduta abusiva, desleal ou corrupta com o intuito de prejudicar a parte contrária, o entendimento do juiz ou de alcançar algum objetivo ilegal. Logo, ao contrário do que pontuou o juízo de piso, a Apelante agiu em absoluta boa-fé, cumprindo exatamente o que disciplina o código processual, bem como valendo-se do direito que a Constituição Federal lhe assegura, não se configurando, de forma alguma, o alegado abuso de direito de ação.

Alega que os contratos são distintos e que por isso não se trata do mesmo pedido e causa de pedir, o que impede a ocorrência de prolação de decisões conflitantes, restando impossível a conexão das ações, ressaltando que o Juízo tem a faculdade de discordar do posicionamento da autora e determinar a conexão das demandas, não havendo necessidade de extinção do feito.

Sustenta que não se mostra plausível a extinção do feito sem resolução do mérito em virtude de suposta ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a petição inicial foi devidamente instruída com todos os documentos necessários; sendo o pedido juridicamente possível; havendo competência do juiz para a causa; capacidade civil das partes; regular representação do advogado; observância da forma processual adequada à pretensão; inexistência de litispendência, conexão, coisa julgada, inépcia da inicial; bem como inexistência de qualquer nulidade prevista na legislação processual.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença atacada.

Contrarrazões ID 14902710.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se alegada advocacia predatória tem força legal para promover a extinção do feito sem resolução de mérito, considerando ausência de justificativa plausível para repetição de demandas e manifestação contrária a reunião de processos.

Analisando os autos é possível observar que em que pese indícios de demanda predatória alegado pelo Juízo Singular, observa-se que após determinação judicial para justificar sua conduta, o causídico se manifestou no prazo determinado, apresentando suas justificativas, tendo o magistrado mesmo assim extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Com efeito, embora o STJ (3ª Turma. REsp 1.817.845-MS, (Info 658)).

tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o tema, definindo para tanto que “O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual.”, não se pode deixar de observar a necessidade da oitiva da parte autora, a fim de que pudesse vir aos autos manifestar-se sobre seu real interesse de agir, antes de ver extinto seu processo sem resolução de mérito em decorrência da suposta demanda predatória atribuída ao seu patrono.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA PARTE DEMANDANTE.
SUPOSTA CONDUTA TEMERÁRIA DO ADVOGADO DEVE SER APURADA EM INSTÂNCIA PRÓPRIA E NÃO CONFIGURARIA CAUSA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DO REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Na exordial, a parte autora afirma que tomou conhecimento de empréstimo consignado não autorizado vinculado à instituição financeira
.
Requereu a declaração de nulidade do contrato e a condenação do banco requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

2. O
juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, sob fundamento de advocacia predatória decorrente da elevada quantidade de processos do patrono do requerente na comarca.

3
. Pelo que consta dos autos, não se vislumbra nenhuma pretensão dolosa pela parte demandante, que sequer foi ouvida pelo magistrado sobre seu real interesse de agir antes de ver extinguido seu processo. A procedência ou improcedência dos
argumentos aduzidos é questão que deve ser resolvida no mérito. Outrossim, a suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por inépcia da inicial.

4. Acolhida a pretensão recursal para anular a sentença combatida com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para instrução e julgamento da ação.

5.

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801355-90.2022.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023 )

Outrossim,
embora reconheça o plausível objetivo do Juízo de origem, especialmente diante do elevado número de casos levados ao Judiciário com a mesma motivação do caso em tela, verifica-se que a autora/apelante apenas questionou a relação jurídica consubstanciada no empréstimo consignado, descrito na exordial. Nesse cenário, não cabe ao magistrado extinguir a demanda nos termos elencados na sentença, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CÓPIA DOS AUTOS À OAB

LOCAL E AO NUMOPEDE PARA APURAÇÕES. CABIMENTO. - Verificando-se que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, que o advogado permaneceu inerte quando intimado para apresentar novo endereço e que referida prática tem sido reiterada pelo mesmo causídico em diversas demandas, além de outros elementos constantes dos autos, é de se de suspeitar da ocorrência de irregularidade a ser apurada. -

Havendo nos autos indícios de irregularidade processual, deve ser mantida a determinação da magistrada de primeiro grau de envio de cópia dos autos à OAB local e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as apurações devidas. (TJMG -Apelação Cível 1.0702.15.031139-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 22/03/2019) – destaquei.

Por fim, importante ressalto que a questão relacionada a conexão das demandas, onde o causídico se manifesta pela impossibilidade, não pode servir como fundamento para configuração de demanda predatória, pois o próprio magistrado uma vez entendendo pela reunião dos processos, poderia fazê-lo
, não havendo necessidade de extinção do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe dou provimento, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/11/2023